Tribunal: TJPA
Processo: 0812747-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812747-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL POR 2 VEZES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (05/11/1997) e da publicação da sentença condenatória (18/01/2011), transcorreram mais de 12 anos, torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inc. IV c/c art.109, inc. III, do CP.

Ordem CONHECIDA E CONCEDIDA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública em favor de

ALESSANDRO COSTA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA, nos autos do processo judicial nº 0003512-71.1997.8.14.0006

Narra o impetrante que o paciente fora condenado, em primeira instância, pela prática da contravenção penal de “perturbação da tranquilidade”, prevista no art. 65 do Dec. Lei 3.688/41, em concurso material por 2 vezes

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para que o paciente fosse condenado por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP, em concurso material por 2 vezes.

Relata que o recurso ministerial foi parcialmente provido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou a sentença para condenar o paciente à pena do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, todavia, em continuidade delitiva em vez de concurso material de crimes.

Informa que a defesa, por sua vez, irresignada com a decisão de 2ª Grau, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, todavia, nenhum dos recursos foram conhecidos, transitando em julgado a decisão da 3ª Turma do TJPA, e, posteriormente, os autos foram remetidos ao juízo de origem para “ulteriores de direito”.

Aduz, que recebidos os autos, o juízo coator determinou a expedição de mandado de prisão para fins de cumprimento de sentença, sem atentar que se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Por tais razões, em
liminar
, requer a concessão da ordem para anular a decretação da prisão, recolhendo-se o respectivo mandado.

No mérito, seja confirmada a liminar, anulando-se a ordem de prisão diante do reconhecimento e declaração da extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-30.

Distribuídos os autos à desembargadora Vania Fortes Bitar, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao Recurso de Apelação nº 0003512-71.1997.8.14.0006 (ID nº 15594238).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais e deferi a liminar pleiteada (ID nº 15779527).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Primeiramente cabe ressaltar, que a Suprema Corte, em decisão tomada em plenário, nos autos do HC 176.473/RR, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese:
"nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

Todavia, o “referido posicionamento é aplicável aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição. Para os delitos praticados antes da referida alteração, como ocorreu in casu, aplica-se o entendimento jurisprudencial vigente àquela época, segundo o qual apenas o acórdão que reformasse a sentença absolutória ou alterasse, para maior, a pena cominada, seria interpretado como "sentença condenatória recorrível", consoante redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal” (AgRg no HC n. 398.047/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/09/2020).

No caso dos autos, o delito foi praticado em março de 1997. Portanto, acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, não pode retroagir para alcançar os delitos praticados antes da vigência da Lei, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravoso.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 08 (oito) anos de reclusão.

O prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 12 anos, na forma do art. 109, III, do CP, haja vista que o paciente foi condenando à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pois, como dito acima, o aumento pela continuidade delitiva não pode ser contabilizado para efeitos de contagem do prazo prescricional.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (05/11/1997) e da publicação da sentença condenatória (18/01/2011), transcorreu mais de 12 anos, torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inc. IV c/c art.109, inc. III, do CP.

Assim sendo, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, entendo que está extinta a punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
writ
e
CONCEDO em definitivo

a ORDEM
para que o Juízo de origem recolha o mandado de prisão expedido em nome do paciente, tão somente em relação ao processo de nº 0003512-71.1997.8.14.0006, da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA e declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva em sua modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 11/10/2023